Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-44.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001201-44.2018.8.14.0062

APELANTE: AGRIPINO BONATO DE FREITAS JUNIOR

APELADO: JEROMITA CAMPOS PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Jeromita Pires de Freitas e Agripino Bonato de Freitas Júnior contra sentença que deferiu a manutenção da posse à autora, mas reconheceu o direito do réu à indenização por eventuais benfeitorias necessárias realizadas no imóvel em litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção de posse concedida à autora deve ser reformada, diante da alegação de composse pelo réu; (ii) analisar a necessidade de indenização por benfeitorias e a redistribuição da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abandono da causa pelo não pagamento de custas processuais não se configura sem a intimação pessoal da parte interessada, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A posse deve ser reconhecida à parte que demonstrou o exercício mais antigo e contínuo da ocupação, sem vício de precariedade, nos termos dos artigos 561 do CPC e 1.196 do Código Civil.

5.

O direito à indenização por benfeitorias necessárias, ainda que não comprovadas, deve ser resguardado, cabendo sua apuração na fase de liquidação de sentença.

6.

A sucumbência recíproca se impõe, pois ambas as partes decaíram parcialmente em seus pedidos, sendo necessária a redistribuição proporcional da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A posse deve ser mantida com quem demonstrou ocupação mais antiga e livre de vícios, prevalecendo sobre alegações não comprovadas de composse.

2.

O direito à indenização por benfeitorias necessárias deve ser resguardado, ainda que sua comprovação dependa de liquidação de sentença.

3.

A sucumbência recíproca justifica a redistribuição da verba honorária entre as partes, conforme proporcionalidade do decaimento dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 485, § 1º; CC, arts. 1.196, 1.208 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.10.2019; TJMG, AI-Cv 1.0058.16.002855-9/001, Rel. Des. Vasconcelos Lins, j. 24.10.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001201-44.2018.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE/APELADO:
JEROMITA PIRES DE FREITAS

ADVOGADA: FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN - OAB/TO 1.530

APELADO/ APELANTE:
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR

ADVOGADO: DAYANE BARBOSA HONORIO ARAUJO - OAB PA 23906

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de manutenção de posse com pedido de perdas e danos
proposta por
JEROMITA PIRES DE FREITAS
em desfavor de
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
ao argumento de perturbação da sua posse sobre a Fazenda Casa Branca.

Contestação:
por

AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
anunciando a improcedência dos pedidos, bem como a necessidade de ser reconhecida a composse e indenização.

Sentença:

de parcial procedência
dos pedidos de
JEROMITA PIRES DE FREITAS
,
deferindo a manutenção na posse,

contudo, deixando consignado o direito de

AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
,
de receber eventuais benfeitorias necessárias realizadas no espaço ocupado.

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo

por
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
sustentando o desacerto da sentença sob o fundamento de que exercia a posse do referido espaço de lote, bem como anunciando a necessidade de recalibração da verba honorária sucumbencial.

Apelação cível interposta ainda por
JEROMITA PIRES DE FREITAS
cingindo seu levante na necessidade de se afastar a indenização pelas benfeitorias necessárias, eis que não comprovadas.

Contrarrazões
: apresentadas conforme ID. 15751637, por
JEROMITA PIRES DE FREITAS.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, após redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001201-44.2018.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE/APELADO:

JEROMITA PIRES DE FREITAS

ADVOGADA: FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN - OAB/TO 1.530

APELADO/ APELANTE:
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR

ADVOGADO: DAYANE BARBOSA HONORIO ARAUJO - OAB PA 23906

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de sentença que deferiu a manutenção de posse, por prova da posse e da perturbação anunciada como ocorrido, sem que se deixe de lado indenização por eventuais benfeitorias necessárias.

Pois bem.

A alegação de
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
sobre abandono da causa pela Autora, uma vez que não procedeu a complementação das custas processuais não pode ser vista na hipótese. Isso porque, de acordo com a Compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o comando extintivo de abandono demanda antes a comunicação pessoal da parte para realização do ato, o que até o momento ainda não ocorreu.

Neste sentido, por reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Para mais:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Prejudicial, portanto, rechaçada.

2. Do mérito. Manutenção da posse e direito a benfeitorias necessárias.

Das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca do exercício da posse controvertida.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Neste sentido também é a compreensão jurisprudencial:

DIREITOS REAIS E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO LEGAL ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIO E POSSESSÓRIO - EXCEPTIO DOMINII - NÃO CABIMENTO
- Na forma do art. 1.210, § 2º, CC e do art. 557, CPC/2015, a alegação de propriedade não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, tampouco como defesa em ação de usucapião, eis que o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório, de modo que a alegação de propriedade (exceptio dominii) não é apta a comprovar a posse do autor, o que impede o deferimento da liminar possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0058.16.002855-9/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da sumula em 26/ 10/ 2017).

Muito bem.

Da prova juntada, inclusive a documental e oral (ID. 15751591 - Pág. 24) se viu que, na área que pertence aos Autores
JEROMITA PIRES DE FREITAS
,
houve uma sobreposição de posse por
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
em uma área de 40 (quarenta) alqueires.

Desta forma, o ônus, inclusive recursal d
o Apelante
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
seria provar o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado por
JEROMITA PIRES DE FREITAS
, o que não ocorreu. Seria provar que quem exercia a posse na área sobreposta era o Recorrente e não o recorrido. O que também não ocorreu.

No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga e ainda, despida do caráter de precariedade advinda da cessão.

Sobre a posse precária, ensina o professor ORLANDO GOMES:

Posse justa é aquela cuja aquisição não repugna ao Direito. Para ter essa qualidade, o que importa é a forma da aquisição. Se foi adquirida por um dos modos admitidos na lei, a posse terá esse predicado. Justa é, por conseguinte, toda posse cuja aquisição for conforme ao direito. Em termos mais concretos, a posse é justa quando isenta de vícios originais. Os vícios objetivos que maculam a posse são: a violência, a clandestinidade e a precariedade . [...]. Posse precária é a que se adquire por abuso de confiança. Resulta, comumente, da retenção indevida de coisa que deve ser restituída. (Direitos Reais. Orlando Gomes. Atualização Humberto Theodoro Júnior. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 40 e 41).

A mera permissão para morada, mesmo que advinda de laços de amizade ou de família, não configura posse mansa e pacífica, sendo esse o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATO DE MERA PERMISSÃO NÃO INDUZ À POSSE. AQUISIÇÃO DA POSSE POR CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. EXTENSÃO DO ATO DE PERMISSÃO. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COBRANÇA DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO À RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os atos de mera permissão não induzem a posse, como preceitua o art. 1.208 do Código Civil. 2. Havendo contrato de cessão de direitos por compra e venda firmado entre a possuidora e a detentora/comodatária, a ocupação até então exercida por essa passa a ostentar natureza possessória. 3. A manutenção da ocupação de parte do imóvel por terceiro/comodatário configura, apenas, a extensão do ato de permissão/comodato praticado pela possuidora anterior. 4. A permanência na posse do bem, após notificação para sua entrega, constitui o comodatário em mora, configura o esbulho e autoriza a cobrança de alugueres. 5. Havendo benfeitorias a ser indenizadas pelo comodante, poderá o comodatário permanecer no imóvel até a liquidação do débito, sem prejuízo do pagamento de aluguel pelo tempo de ocupação do bem. 6. Recurso da autora provido. Sentença reformada. (Processo nº 20160610025724 (1050521), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Josapha Francisco dos Santos. j. 13.09.2017, DJe 09.10.2017). (grifos acrescidos)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE FATO DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, dada a inadequação da via eleita. (TJ-MG - Apelação Cível: 50052998920188130231 1.0000.24.163863-4/001, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
09/07/2024
)

Desta forma, pelo que dos autos consta, eventual direito de propriedade de
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
não se vê apto a afastar a pretensão de manutenção manejada por
JEROMITA PIRES DE FREITAS
, inclusive diante da precariedade percebida.

O que não significa dizer que
AGRIPINO BONATO DE FREITAS JÚNIOR
não venha a ter direito a
eventuais
benfeitorias realizadas, ainda que não comprovadas, uma vez que a aferição da existência ou não de benfeitorias, bem como o seu
quantum
acaso existentes, serão objeto de apuração pela via da liquidação de sentença por procedimento comum, que não refrata à compreensão erigida pelo art. 1.210 do Código Civil.

3. Do mérito. Da verba honorária. Sucumbência recíproca.

A noção da sucumbência recíproca aplicada ao caso concreto decorre de que, conquanto a Autora pedia o reconhecimento da perturbação de sua posse e a decretação da manutenção, o Requerido pediu sua manutenção e indenizações.

Ambos decaíram em parte dos seus pedidos. A autora decai ao ter que indenizar eventuais benfeitorias necessárias -se existentes- e o Requerido decaiu ao ter contra si o decreto de manutenção da posse.

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde
"a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos"
(Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

Por esta razão, mantida a base de cálculo, recalibra-se a verba devida em 50% (cinquenta porcento) para cada parte.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para recalibrar a verba honorária devendo as custas e honorários fixados serem divididos igualmente entre as partes, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025